Tribunal: TJES
Processo: 5021961-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021961-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO FORÇADO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO ASSINADO EM SENTENÇA. MULTA DE 10% (Art. 523, § 1º, do CPC). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerido/devedor, contra sentença que julga improcedentes os embargos de execução por ele interpostos e mantém a aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC, diante da inexistência de comprovação do pagamento da condenação no processo.

2. Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a multa aplicada pelo juízo singular é indevida, haja vista inexistir atraso no pagamento.

3. Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

4. O tempestivo pagamento voluntário da condenação, via depósito judicial, conquanto não informado pela recorrida, afasta os efeitos da mora, impedindo a incidência das penalidades previstas no art. 523 do CPC/15 (multa e honorários), sob pena de enriquecimento ilícito. Registra-se que não há previsão legal de incidência de multa no caso de atraso na comprovação do pagamento. A imposição de penalidades de qualquer espécie depende de previsão legal.

5. Neste sentido, é o posicionamento do TJES: “
Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003983-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.04.2022).

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a incidência da multa do art. 523, § 1º do CPC

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios , diante da reforma do julgado (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do judicioso voto exarado pela Exma. Relatora.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte recorrente, reputo escorreita a exação da multa do art. 523 do CPC, no caso em apreço. Isso porque, em que pese o depósito pregresso, não houve nos autos qualquer comunicação a respeito de sua existência, até a deflagração dos embargos.
Implica dizer que a referida quantia, embora incontroversa, jamais ingressou na esfera de disponibilidade do credor que, dela não tendo ciência, não pode levantar o seu importe e dele desfrutar. A inércia do devedor em informar ao juízo o pagamento equivale à própria mora debitoris, já que não surtiu o efeito final colimado, de liberação do executado e de satisfação do exequente.

Neste preciso sentido a sentença objurgada:

"Em que se pesem as alegações do Embargante de que não deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, verifico que não lhe assiste razão, uma vez que, conforme se infere na sentença de id 35230729, o Embargante foi intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o comprovante de pagamento no processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito (art.523, §1º do CPC/2015) e sob pena de imediata constrição de valores e bens. (id 41851848).
Analisando o processo, verifica-se que o Embargante foi intimado para pagamento em 23/04/2024, de modo que, o seu prazo para pagamento era até a data de 13/05/2024, com a devida comprovação no processo até o dia 15/05/2024 .
Contudo, conforme se infere, embora o pagamento tenha no dia 13/05/2024 e a sua comprovação ocorreu somente no dia 26/06/2024, com a oposição dos Embargos, de modo que é plenamente aplicável a penalidade prevista no artigo 523 do CPC, conforme consta na intimação da parte Embargante, não sendo procedente, portanto, a sua alegação de excesso de execução."

Destarte, profiro voto divergente para manter a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95).
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.